Tribunal: TJSP
Processo: 2148675-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Investigação de Paternidade
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO -NEGATÓRIA DE PATERNIDADE - Decisão agravada que manteve a ordem de produção probatória - Inconformismo da requerida - Matéria não elencada no rol do art. 1.015 do CPC - Mitigação do rol taxativo do artigo legal – Impossibilidade - Não demonstração da urgência – Precedentes desta Egrégia Corte - Recurso não conhecido.